Tribunal: TJDFT
Processo: 0712068-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. FATO ATÍPICO. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DESCRIÇÃO FÁTICA NA DENÚNCIA. INVIÁVEL. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA VIGILÂNCIA DO BEM. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO EM 1/4 (UM QUARTO). POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição, por atipicidade da conduta, sob o argumento de erro de tipo, pois todas as provas apontam para a consciência do réu acerca da ilicitude da conduta, bem como que sua vontade foi direcionada à subtração do bem.
2. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, pois a inicial acusatória descreveu, satisfatoriamente, a conduta atribuída ao apelante, amparada em indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, bem como indicou o horário em que os fatos foram praticados.
3. O fato de o furto ter ocorrido no período noturno, por si só, não configura a presença da causa de aumento, necessário que a vítima se encontre efetivamente em repouso, vulnerável à subtração.
4. No caso, o furto, embora tenha sido praticado no período da madrugada, ocorreu em um posto de combustível, que funciona 24 horas, e a vítima, que lá trabalhava, se encontrava ativa e vigilante, na companhia de outros funcionários e o bem estava próximo dela.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Na segunda fase da dosimetria, a multirreincidência autoriza a exasperação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto). Precedentes
7. Recurso parcialmente provido.